Tribunal: TJDFT
Processo: 0000982-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PARTE LEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Está configurada ausência de interesse recursal quando o inconformismo dirige-se contra a pretensão indenizatória que já foi julgada improcedente no decisum impugnado.

2. Não há nulidade na produção de prova quando está evidente que a sua juntada foi requerida pelo representante do Ministério Público, ente constitucionalmente legitimado para figurar como parte no processo penal.

3. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, sobretudo diante das declarações da vítima que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou categoricamente que foi agredida e ameaçada pelo réu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Nas infrações cometidas nesse contexto, as declarações das vítimas possuem maior relevância, notadamente quando se apresentam coesas e harmônicas entre si.

5. A renúncia pelo réu ao benefício da suspensão condicional da pena concedido na sentença condenatória poderá ser exercida perante o juiz da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória.

6. Recurso conhecido em parte e não provido.